Tribunal: TJPA
Processo: 0008628-59.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008628-59.2015.8.14.0301
APELANTE: AUTO BELEM COMERCIO DE VEICULOS LTDA

APELADO: JOSE LUIS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE CENTRAL MULTIMÍDIA VEICULAR COM DEFEITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO MAU USO. NEGATIVA DE DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO PAGO. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS.
QUANTUM
DE DANOS MORAIS REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

O defeito apresentado revela hipótese de vício do produto e, diante das várias tentativas de reparo, sem solução, pela concessionária vendedora, o consumidor tem o direito legal de obter a restituição da quantia paga. Artigo 18, §1°, inc. II do CDC.

In casu
, o Apelante não provou que os defeitos do aparelho eram decorrentes de mau uso.

A negativa de devolução do dinheiro pago, a excessiva perda de tempo útil e a frustação do consumidor na esperada utilização do bem configuram o dano moral. Contudo, em relação ao
quantum
indenizatório, o valor fixado em sentença deverá ser reduzido em consonância com o princípio da razoabilidade, a fim de que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga.

Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, à unanimidade, tão somente para reduzir a condenação em danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação interposta por AUTO BELÉM COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA contra sentença que julgou procedente a Ação de Restituição de Quantia Paga c/c Dano Moral movida por JOSÉ LUIS DA SILVA em busca da reparação civil pela venda de central multimídia veicular defeituosa.

O juízo de origem julgou antecipadamente a lide (ID 2591023) por sentença assim corrigida em sede de Embargos Declaratórios (ID 2591027, P. 2):

Ante o exposto,
CONHEÇO dos embargos de declaração apresentados pela embargante, e lhes DOU PROVIMENTO
.

Assim, deverá constar no dispositivo da decisão que:

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido do autor, e, por conseguinte condeno a requerida AUTO BELÉM COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA à:

a)

Pagar indenização pelos danos materiais causados, no valor de R$ 3.500,00, devidamente acrescido de juros de 1% ao mês, incidentes desde a citação válida da requerida e correção monetária incidente desde o 30° dia contado a partir do primeiro ingresso do veículo na concessionária.

b)

Pagar indenização pelos danos morais sofridos pelo autor, no valor de R$ 5.000,00, devendo o valor sofrer atualização monetária desde a data do arbitramento e juros legais desde a citação válida no processo.

c)

Pagar as custas e honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados no valor de R$ 1.500,00.

Inconformado, a Ré ingressou com Apelação (ID 2591028), arguindo a ausência de responsabilidade civil, visto que a concessionária tomou todas as medidas possíveis para a troca do aparelho, contudo o Apelado não permitiu o seu envio à cidade de São Paulo, impossibilitando o conserto. Logo, a Recorrente afirma que o efetivo reparo no dispositivo multimídia não ocorreu por culpa exclusiva do consumidor, requerendo a nulidade da sentença.

Em contrarrazões (ID 2591029), o Recorrido argumenta que lhe foi vendido kit multimídia defeituoso e de marca incompatível com a recomendada ao carro comprado na concessionária. Aduz que reiteradas vezes compareceu no estabelecimento da Apelante para tentativas de conserto do aparelho, inclusive efetuou a troca do mesmo por outro, porém os defeitos persistiram.

Assim, busca indenização pelos danos materiais e morais sofridos, pois alega que ficou longo período sem poder desfrutar do bem e perdeu tempo levando o veículo reiteradamente à Recorrente sem obter a solução do problema. Requer, por fim, a manutenção da sentença com a aplicação de litigância de má-fé à parte contrária.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 19 de fevereiro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade:

O Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a analisá-lo.

2.

Razões recursais:

Compulsando os autos, verifico que o cerne da discussão diz respeito à presença ou não dos elementos constitutivos da responsabilidade civil e, em consequência, do dever por parte da Apelante de indenizar o Apelado em danos materiais e morais.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a relação controvertida é típica relação de consumo, posto que presentes todos os seus elementos constitutivos, quais sejam: consumidor, fornecedor e bem de consumo (produto/serviço), artigos 2º e 3º do CDC, sendo por isso inafastável a aplicação do Código do Consumidor (CDC).

Assim, antes de ingressar no
meritum causae
, é necessária a delimitação, de forma sintética, das regras aplicadas na seara consumerista. Primeiramente, na conduta da Requerida, ora Apelante, não será necessário perquirir o elemento volitivo (dolo ou culpa), ou seja, existente a ação, responderá de forma
OBJETIVA pelos danos porventura causados ao consumidor. O caso em apreço, outrossim, retrata a hipótese prevista no artigo 12 do CDC, isto é, responsabilidade pelo VÍCIO DO PRODUTO, no qual o problema é intrínseco ao produto.

Na hipótese dos autos, o juízo
a quo,
em atenção ao art. 6º do CDC e entendendo ser verossímil a alegação do autor,

inverteu o ônus da prova (ID 2591012), antes mesmo de iniciada a instrução probatória, em decisão não agravada pela Apelante.

Desta forma, caberia a Recorrente demonstrar a inexistência de defeito no produto ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do art. 12 do CDC:

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

§ 1° O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - sua apresentação;

II - o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi colocado em circulação.

§ 2º O produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado.

§ 3° O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

I - que não colocou o produto no mercado;

II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Por sua vez, para a configuração da responsabilidade civil mister concorram três elementos: (I) a conduta comissiva ou omissiva do agente, sem pesquisa da culpabilidade; (II) a existência de dano e; (III) o nexo de causalidade entre ambas. Ausentes tais elementos, não resta configurado o ato ilícito e, consequentemente, não existe o dever de reparação, a teor dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Pois bem, vislumbro a ocorrência de todos os elementos no caso em apreço, estando escorreita a decisão do magistrado de primeiro grau. Os documentos carreados na peça inaugural e na defensiva, somados às regras pertinentes à matéria, dão certeza a este Juízo que ocorrera a prática de ilícito pela Apelante.

Primeiramente, a Recorrente se limita a afirmar que os defeitos apresentados decorreram de mau uso do bem (culpa exclusiva do consumidor)

e que o mesmo só não foi reparado porque o Recorrido não autorizou o envio do aparelho à cidade de São Paulo para conserto com o fabricante.

Pela inversão operada em primeiro grau, entendo que a Apelante não se desincumbiu do ônus de provar que os defeitos do carro eram decorrentes de mau uso. Ao contrário, o conjunto probatório indica que, de fato, a central multimídia apresentou reiterados defeitos, mesmo após os reparos iniciais (inclusive com a troca do primeiro aparelho) efetuados pela Recorrente, fato que é incontroverso nos autos (ID 2591013 – P. 40/44).

Ainda que houvesse dúvidas acerca das origens dos defeitos existentes no kit veicular do Apelado, por força da inversão do ônus da prova, cabia à Apelante o dever de demonstrar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o que não ocorreu no presente caso. Eis o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TELEVISOR LED KDL 40ex725.
VICIO DO PRODUTO
, APÓS UM ANO E ONZE MESES DE USO. PRODUTO ENCAMINHADO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA – VALOR DO CONSERTO ORÇADO EM R$ 1.452,00, CORRESPONDENDO A QUASE 50% DO VALOR PAGO.
DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO
– R$ 2.399,00 – MANUTENÇÃO.
MAU USO DO PRODUTO NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR
QUE SUBSISTE DURANTE O TEMPO DE VIDA ÚTIL DO PRODUTO – MÉDIA DE 30 MIL HORAS DE USO DECADENCIA NÃO IMPLEMENTADA: NOS TERMOS DO ART. 26, INCISO II C.C. § 3º , DO CDC , O CONSUMIDOR TEM O PRAZO DE 90 DIAS PARA RECLAMAR DOS VÍCIOS OCULTOS DO PRODUTO OU SERVIÇO, CONTADOS DO MOMENTO EM QUE SE EVIDENCIAR O DEFEITO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. PÓS-VENDA INEFICIENTE – ENUNCIADO 8.3. QUANTUM FIXADO EM R$ 4.000,00 QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA SINGULAR MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – ARTIGO 46, LEI 9.099/95. , resolve esta 1ª Turma Recursal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos exatos termos do vot (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0037445-19.2013.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: Juíza Ana Paula Kaled Accioly Rodrigues da Costa - J. 26.11.2014)

(TJ-PR - RI: 00374451920138160182 PR 0037445-19.2013.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Juíza Ana Paula Kaled Accioly Rodrigues da Costa, Data de Julgamento: 26/11/2014, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 11/02/2015)

RECURSO INOMINADO.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONSUMIDOR.
DEMANDA AJUIZADA EM DESFAVOR DO FABRICANTE E DO COMERCIANTE. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. AQUISIÇÃO DE TELEFONE CELULAR.
VÍCIO DO PRODUTO
. OXIDAÇÃO.
ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR POR MAU USO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS QUE INCUMBIA ÀS RÉS (ART. 373, II, CPC).
REQUERIMENTO DE JULGAMENTO ANTECIPADO PELAS PARTES.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
DA FABRICANTE CONFIGURADA.
DEVER DE RESTITUIR
. ATO JUDICIAL IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NA SUA INTEGRALIDADE (ART. 46 DA LEI N. 9.099/1995 E ART. 63, § 2º, DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS CATARINENSES).

"
O laudo emitido por assistência técnica autorizada certamente não é capaz de afastar a responsabilidade objetiva que recai sobre a revendedora de produto viciado, porquanto se trata de prova unilateralmente produzida e que certamente não atestaria a existência de vício capaz de contrariar os interesses lucrativos do fabricante autorizador
. A extensão do lapso temporal em que o consumidor utilizou o aparelho é demasiadamente curta para que houvesse oxidação oriunda de infiltração no aparelho por simples mau uso. Ainda que não houvesse se operado a inversão do ônus da prova, incumbia à recorrida trazer aos autos elementos de convicção aptos a comprovar suficientemente que houve a culpa exclusiva do consumidor na ocorrência do vício, o que não ocorreu no caso."

(TJ-SC - RI: 00030871320178240005 Balneário Camboriú 0003087-13.2017.8.24.0005, Relator: Mauro Ferrandin, Data de Julgamento: 01/07/2019, Sétima Turma de Recursos - Itajaí)

Apelação. Direito do Consumidor. Ação de indenização por danos materiais e morais. Aparelho celular.
Vício de qualidade do produto. Ausência de prova de que os vícios foram causados por mau uso.
Sentença de parcial procedência que determinou a restituição do valor pago, com devolução do produto pelo consumidor e rescisão do contrato.
Apelação do consumidor para fixação de danos morais e pedido de devolução em dobro do valor pago. Não houve cobrança indevida (art. 42, parágrafo único, do CDC), devolução fixada nos termos do art. 18, § 1º, II, do CDC mantida.

Vício no produto dentro do prazo de garantia, conserto malsucedido, com novo defeito após um mês.
Empresa que não informa claramente na venda que o produto não era novo (art. 6º, III, do CDC).
Negativa de troca do aparelho. Dano moral fixado em R$ 2.000,00 para compensar o consumidor pela frustação da compra de produto que apresentou vicio dentro do prazo de garantia e apesar do conserto, apresentou novamente problemas, ficando inutilizado, sendo negada a troca do aparelho, bem como para cumprir a função pedagógico punitiva para que a empresa não incida na mesma conduta.
Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10009055920188260615 SP 1000905-59.2018.8.26.0615, Relator: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 15/01/2013, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2019)

Assim, não havendo provas nos autos que demonstrem de forma cabal que os defeitos encontrados na central multimídia decorreram de mau uso pelo consumidor, considera-se existente a prática de um ilícito que deve ser ressarcido.

Portanto, com fulcro no art. 18, §1°, inc. II do CDC, mantenho a sentença que determinou que a Apelante restitua o valor pago pelo aparelho (R$ 3.500,00).

Por outro lado, também é inegável o dano na órbita extrapatrimonial, face aos transtornos sofridos pelo Apelado ao não poder desfrutar inteiramente dos recursos de seu carro novo e pelo sentimento de impotência ao ter negado seu direito legal de devolução da quantia paga.

Nesse sentido, os Tribunais pátrios vêm decidindo:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA CERTA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
- TELEVISÃO COM DEFEITO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO COMERCIANTE E FABRICANTE -
VÍCIO DO PRODUTO – DEMORA NO CONSERTO – NEGATIVA DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO - ARTIGO 18 DO CDC – INÉRCIA NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA -
RECLAMAÇÃO JUNTO AO PROCON -
DANO MORAL CONFIGURADO
– REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. “[. . .] A relação estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, logo, incide à espécie o artigo 18 da Legislação Consumerista, que estabelece a responsabilidade solidária do vendedor e do fabricante pelos vícios do produto
. O defeito apresentado no produto, que frustra as legítimas expectativas criadas pelo consumidor quando de sua aquisição, somado à interrupção indevida do seu uso, pelos significativos transtornos que acarreta, além do sentimento de impotência e vulnerabilidade, diante da postergação injustificada de sua solução, erigem-se em causa de indenização por danos morais. O quantum indenizatório fixado atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Se a verba honorária for fixada de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a sua manutenção é medida que se impõe”. (Ap 180084/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/03/2017, Publicado no DJE 10/04/2017) [...]”. “[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”. (AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015).

(TJ-MT - APL: 00139881420148110003 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/02/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 15/02/2018)

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR
. HOME THEATER.
VÍCIO DO PRODUTO
. GARANTIA ESTENDIDA. NEGATIVA DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA, SUBSTITUIÇÃO E CONSERTO DO PRODUTO.
CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PERDA DO TEMPO ÚTIL DO CONSUMIDOR. QUEBRA DA CONFIANÇA
. Legitimidade passiva do fabricante e do fornecedor do produto positivada, respondendo eles objetivamente pelos danos que causarem ao consumidor em decorrência da imperfeição de seus produtos e serviços, nos termos do art. 18 do CDC. Ilegitimidade da empresa de assistência técnica trazida ao polo passivo da demanda, já que sua atividade restringe-se à realização de reparos que não foram autorizados pela seguradora. A responsabilidade civil do fornecedor de produto defeituoso independe da comprovação de culpa de qualquer um dos componentes da cadeia de consumo, porquanto objetiva e elidida apenas se comprovada a excludente do nexo causal. Por se tratar de responsabilidade solidária entre todos os fornecedores, inclusive o comerciante, o consumidor pode, à sua escolha, exercitar a pretensão contra todos ou contra aquele que lhe for mais conveniente.
Vício do produto e falha na prestação do serviço incontroverso. Causa dano moral a resistência injustificada do fornecedor de bem de consumo durável, em substituir o produto ou devolver o valor do preço pago, em desrespeito aos direitos do consumidor hipossuficiente, compelido a recorrer ao Poder Judiciário para ter resguardado direito expressamente previsto em lei. Hipótese que não se amolda ao mero inadimplemento contratual.
Conhecimento dos recursos, parcial provimento do 1º e negativa de seguimento ao 2º.

(TJ-RJ - APL: 03427294320128190001 RJ 0342729-43.2012.8.19.0001, Relator: DES. ROGERIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 06/09/2013, VIGÉSIMA SEGUNDA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 26/03/2014 10:49)

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE CONSUMO. CONSTATAÇÃO DE DEFEITO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E, EM PARTE, PROVIDO. Demonstrada a existência de vício que torna o produto impróprio ao fim a que se destina, tem o consumidor o direito à substituição por outro da mesma espécie ou a devolução da quantia paga (art. 18, § 1º, II, do CDC).O ônus de provar os fatos afirmados na petição inicial incumbe ao autor (art. 723, I, do CPC) que dele se desincumbiu comprovando efetivamente a compra do produto e o defeito por ele apresentada (art. 373, II, do CPC).
No mais, o sentimento negativo experimentado pela autora a gerar dano moral não decorre de uma simples inobservância contratual, mas de uma frustração diante do fim almejado, causando-lhe inegável abalo anímico, que reclama a devida reparação. Dessa forma, diante dos inúmeros julgados desta Colenda Turma Recursal, resta fixado o quantum indenizatório em R$2.000,00 (dois mil reais).
Incidência da correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora desde a citação (art. 405, CC). Nesse sentido:(RECURSO INOMINADO. Processo Nº 0047539-42.2016.8.03.0001, Relator CESAR AUGUSTO SCAPIN, TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS, julgado em 7 de Dezembro de 2017); (RECURSO INOMINADO. Processo Nº 0035457-76.2016.8.03.0001, Relatora ALAÍDE DE PAULA, TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS julgado em 22 de junho de 2017).Recurso conhecido e provido, em parte para, em reforma da sentença objurgada, julgar parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais, restando o quantum fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(TJ-AP - RI: 00469253720168030001 AP, Relator: REGINALDO GOMES DE ANDRADE, Data de Julgamento: 17/04/2018, Turma recursal)

No que tange ao
quantum
da indenização por danos morais, deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos,
de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga
(função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Seguindo este raciocínio e considerando o caráter pedagógico na aplicação dos danos morais, penso que é justo e razoável a fixação destes em R$ 2.000,00 (dois mil reais), razão pela qual reduzo a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada em sentença.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto, conheço a Apelação e lhe dou PARCIAL PROVIMENTO tão somente para reduzir o
quantum
indenizatório de danos morais para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo o restante da sentença vergastada por seus próprios termos.

É o voto.

Belém, 30 de março de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/03/2021